Tribunal: TJBA
Processo: 8037830-43.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037830-43.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARGARIDA MARIA DA SILVA SANTOS Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR INATIVO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança em Mandado de Segurança, para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, nos proventos de pensão da impetrante, ex-cônjuge de policial militar transferido à reserva. A parte embargante sustenta omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação com parcelas eventualmente já pagas a mesmo título na via administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a compensação de parcelas eventualmente pagas administrativamente a título da GCET. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração se destinam à correção de vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não há omissão no acórdão embargado, pois ficou consignado que não há comprovação de pagamento anterior da GCET em qualquer percentual, conforme os documentos constantes nos autos. Eventual compensação de valores pagos poderá ser discutida em sede de liquidação de sentença, sem necessidade de menção expressa no acórdão, tampouco implicando omissão no julgado. A rejeição dos embargos não prejudica o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de determinação expressa de compensação de valores pagos administrativamente não configura omissão, quando não há prova nos autos de pagamento prévio da verba discutida. A compensação poderá ser requerida em sede de liquidação de sentença, caso demonstrada a existência de pagamentos anteriores relativos ao mesmo título. O julgamento dos embargos declaratórios não exige reapreciação de mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037830-43.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARGARIDA MARIA DA SILVA SANTOS e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.